Tribunal: STF
Processo: ARE 715697
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRECATÓRIO. NÃO ACEITAÇÃO PELO EXEQUENTE. DÍVIDA DO IPERGS. DÉBITO DE ICMS. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



    2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. Precedentes: AI 835.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01.08.2011; AI 461.855-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 30.4.2010 e AI 544.721-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.10.2007; AI 694.656-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12.03.2009.



    3. Ademais, a violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 829.291-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25.2.2011 e AI n. 473.242-AgR, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJe de 30.3.2004.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE FORMA MONOCRATICA, FORTE NA REGRA DO ART. 557 DO CPC.



    Tratando-se de matéria compreendida entre as hipóteses do art. 557 do CPC, havendo posicionamento da Câmara, de outros órgãos fracionários deste Tribunal e do STJ em relação à matéria, autorizado estava o Relator ao julgamento singular, procedimento que visa uma jurisdição mais célere. 



    Precedente do STJ.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. OFERTA DE DIREITOS SOBRE PRECATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 



    Não se admite a penhora de direito sobre precatório em execução fiscal, por se tratar de dívida do IPERGS, não sendo devedor o próprio exeqüente.



    Inteligência dos artigos 11 e 15, I, da Lei nº 6.830/80.



    Precedentes do TJRGS e STJ.



    COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS DE ICMS COM CRÉDITOS DECORRENTES DE CESSÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS, ORIGINADOS DE AÇÕES CONTRA O IPERGS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 78, § 2º, DO ADCT. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 11.472/00 E DO CAPÍTULO IV DO TÍTULO IV, ABRANGENDO O ART. 134, “CAPUT” E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.537/73, PELA LEI ESTADUAL Nº 12.209/04.



    Não é possível a compensação de crédito de ICMS com débitos de precatórios devidos pelo IPERGS, obtidos mediante cessão de direitos creditórios, observada a natureza diversa das parcelas, bem como a diversidade de credor e devedor, além de implicar quebra na ordem cronológica de pagamentos, não se tratando de créditos oriundos do mesmo sujeito passivo.



    Súmula 406 do STJ.



    Precedentes do TJRGS, STJ e STF.



    Não auto-aplicabilidade do art. 78, § 2º, do ADCT, diante da necessidade de legislação infraconstitucional.



    Ausência de fundamento legal, observada a revogação da Lei Estadual nº 11.472/00, que autorizava a utilização de precatórios para a compensação de créditos inscritos em dívida ativa, bem como do Capítulo IV do Título IV, abrangendo o art. 134, “caput” e parágrafo único, da Lei nº 6.537/73, relativo à compensação, pela Lei Estadual nº 12.209, de 29/12/04.



    Agravo desprovido, por maioria.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.